Tribunal: TJMT
Processo: 1041242-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041242-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (APELANTE), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), THIAGO ALVES DONEGA - CPF: 300.235.098-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES AUTÔNOMAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a ordem em mandado de segurança, no qual se buscava a anulação de notificação e de auto de infração ambiental, sob alegação de ausência de prévia notificação em processos administrativos anteriores.

2.

O impetrante sustenta inexistência de notificação válida e violação ao devido processo legal administrativo, com pedido de nulidade das sanções aplicadas.

3.

A sentença entendeu inexistente prova pré-constituída apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, destacando a existência de infrações ambientais autônomas constatadas em vistoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à anulação de auto de infração ambiental em mandado de segurança, diante (i) da alegada ausência de notificação em processos administrativos pretéritos; e (ii) da suposta insuficiência de prova pré-constituída para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admitida dilação probatória, cabendo ao impetrante demonstrar de plano a ilegalidade do ato.

4.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca, inexistente no caso concreto.

5.

Os elementos apresentados não comprovam a ausência de notificação válida, limitando-se a indicar dificuldade de acesso a processos administrativos, o que é insuficiente para invalidar o ato.

6.

A pretensão de transferir à Administração Pública o ônus probatório não se aplica ao mandado de segurança, em que o ônus da prova incumbe ao impetrante.

7.

O auto de infração impugnado baseia-se também em infrações ambientais atuais e autônomas, constatadas em vistoria, o que afasta a nulidade integral do ato, ainda que houvesse eventual vício em processos anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. No mandado de segurança, compete ao impetrante comprovar, de plano, o direito líquido e certo alegado, não sendo admitida dilação probatória. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo somente é afastada por prova inequívoca. 3. A existência de infrações administrativas autônomas impede a anulação integral do auto de infração, ainda que alegados vícios em procedimentos pretéritos.”

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 12.016/2009, art. 25.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por RODRIGO VANZELLA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1041242 39.2025.8.11.0041, denegou a ordem, com fundamento na inexistência de prova pré-constituída apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O Apelante sustenta equívoco no enquadramento jurídico adotado pela sentença, ao confundir ausência de prova pré-constituída com a necessidade de dilação probatória, defendendo que o alegado vício do ato administrativo é passível de demonstração de plano, mediante a documentação já constante dos autos.

Afirma que inexiste comprovação de notificação válida nos processos administrativos n. 451738/2017 e 444525/2020, não podendo ser exigido que produza prova negativa.

Aduz que é da Administração Pública o ônus de comprovar a regularidade dos procedimentos administrativos.

Sustenta a ocorrência de violação ao devido processo legal administrativo, diante da ausência de ciência formal, acesso aos autos e oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende a impossibilidade de aplicação de sanção por descumprimento de embargo do qual não foi notificado.

Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do Auto de Infração n 0895000125/2025. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade das sanções até que seja comprovada a regularidade dos processos administrativos.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder, e que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não demonstrada no caso concreto. Alega que a análise quanto à regularidade das notificações nos processos administrativos pretéritos exige dilação probatória.

Sustenta a regularidade da autuação ambiental, tendo em vista que a vistoria técnica constatou infrações atuais e autônomas, suficientes à imposição das sanções administrativas.

Destaca que o controle jurisdicional está adstrito à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a ordem no Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante, visando anular Auto de Infração Ambiental e a respectiva notificação.

Na inicial, alegou o Apelante que foi notificado administrativamente para a retirada de todo o rebanho da propriedade rural e a remoção de benfeitorias da área embargada; o tamponamento de poço tubular para captação de água subterrânea, num prazo de 30 dias, em razão do suposto descumprimento de embargos ambientais anteriores, n. 300D, objeto do Processo Administrativo n.451738/2017, e n. 20204167, objeto do Processo n. 444525/2020, todavia, desconhecia tais embargos, pois não foi notificado nos respectivos processos administrativos.

Relatou, ainda, que em contato com a SEMA/MT, não logrou êxito em ter acesso a tais processos.

Requereu a concessão da segurança para declarar a nulidade da Notificação n 0895000325 e do Auto de Infração n. 0895000125/2025, por ilegalidade e abuso de poder.

A sentença recorrida denegou a segurança, ao fundamento de inexistência de prova pré-constituída apta a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos, destacando, ainda, que a autuação decorreu de constatação atual e autônoma de infração ambiental em vistoria
in loco.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação da existência, ou não, de direito líquido e certo do impetrante à anulação da Notificação n 0895000325 e do Auto de Infração n 0895000125/2025, sob o fundamento de ausência de prévia notificação em processos administrativos anteriores (n. 451738/2017 e n. 444525/2020).

O Mandado de Segurança tem por objeto a proteção de direito líquido e certo, violado por ato ilegal ou praticado com abuso de poder e não admite dilação probatória, sendo imprescindível a prova pré-constituída.

No caso, a pretensão é de anulação de Notificação e Auto de Infração Ambiental, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, impondo ao administrado o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual vício.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente se limitou a apresentar
prints
de conversas e e-mails, os quais apenas evidenciam dificuldade de acesso a processos administrativos antigos, sem, contudo, comprovar a inexistência de notificação válida.

Tal circunstância, como bem pontuado na sentença, é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Destaca-se que o Apelante, em suas razões recursais, sustenta que é a administração que tem ônus de comprovar a regularidade do processo administrativo, todavia, trata-se de Mandado de Segurança, em que é do impetrante o ônus de comprovar a existência de ato ilegal ou praticado com abuso de poder.

O Apelante optou pela via estreita do
writ,
que não admite produção de provas e exige a prova pré-constituída que demonstre a existência de direito líquido e certo violado.

Neste ponto, destaca-se trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça:

“Não dá para provar direito líquido e certo com apenas esses dois prints. Aqui reside ponto central que merece especial relevo. O ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar o fato constitutivo de seu direito. No âmbito do mandado de segurança, essa regra assume contornos ainda mais rigorosos, pois não basta alegar, sendo imprescindível a comprovação de plano do direito invocado. Tal exigência, contudo, não foi atendida no caso concreto.

A tentativa de transferir à Administração Pública o ônus de comprovar a regularidade de atos pretéritos não se sustenta nesta via processual. A invocação de suposta prova diabólica não encontra guarida quando ausente demonstração mínima da irregularidade, sob pena de indevida subversão do regime jurídico do mandado de segurança e esvaziamento de seus pressupostos constitucionais. Ademais, não se pode perder de vista que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, atributo que somente pode ser afastado mediante prova contundente em sentido contrário. Nesse contexto, a ausência de prova inequívoca
milita em favor
da validade do ato administrativo, e não contra ele.”

Portanto, não há como acolher a pretensão recursal.

Além disso, o Auto de Infração que o Apelante pretende anular não se baseia exclusivamente em descumprimento de embargos administrativos anteriores. Na vistoria técnica realizada em 18/03/2025, o órgão ambiental constatou infrações ambientais atuais e autônomas, descrevendo o impedimento de regeneração de vegetação nativa; o exercício de atividade pecuária sem Autorização Provisória de Funcionamento (APF); e o uso irregular de recurso hídrico.

Confira-se o que consta do Relatório Técnico como objeto do Auto de Infração n.

0895000125/2025:

- Por Impedir a regeneração natural e restauração da vegetação nativa em 346,2749 ha, em área previamente embargada pelo órgão ambiental competente.

- Fazer funcionar atividade agrícola sem Autorização Provisória de Funcionamento (APF) em 346,2749 ha

- Descumprir o Termo de Embargo/Interdição em área previamente embargada pela SEMA, conforme os Termos de Embargo N. 0300D e 20204167, processos N. 451638/2017 e 444525/2020

- Fazer extração de água subterrânea sem a devida outorga.

Vê-se, pois, que apenas parte do Auto de Infração impugnado se refere a descumprimento de embargos anteriores, havendo outras infrações ambientais distintas pelas quais o Apelante foi autuado.

Com isso, eventual irregularidade em processos administrativos pretéritos não tem o condão de invalidar automaticamente as infrações ambientais autônomas e contemporâneas.

Por tais razões, mostra-se acertada a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Sem majoração de honorários, diante da não fixação na origem, em razão do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026